Tribunal: TJPA
Processo: 0800040-05.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800040-05.2019.8.14.0070

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARIA SILVANIA MONTEIRO DE LUCENA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. FIXAÇÃO IMEDIATA PELO TRIBUNAL. MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que declarou a inexigibilidade de débito decorrente de consumo não registrado (CNR), determinou o recálculo das faturas com base na média histórica de consumo, confirmou tutela de urgência para impedir suspensão do fornecimento de energia elétrica e negativação da consumidora, condenando a concessionária ao pagamento de danos morais e majorando honorários advocatícios sucumbenciais em percentual a ser fixado na fase de liquidação. A embargante alegou omissão quanto à ausência de definição objetiva do percentual de majoração dos honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar o percentual da majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, §11, do CPC; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão acerca de ponto sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, §11, do CPC deve ser definida pelo próprio tribunal no momento do julgamento do recurso, mediante fixação objetiva do percentual acrescido.

Os honorários recursais possuem natureza vinculada à atuação processual em grau recursal e pressupõem arbitramento contemporâneo ao julgamento do recurso.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a majoração dos honorários recursais exige a existência de verba honorária previamente fixada e deve ocorrer no próprio julgamento do recurso.

A existência de honorários advocatícios fixados na origem em 15% sobre o valor da condenação autoriza a incidência da majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC.

A postergação da definição do percentual da verba honorária para a fase de liquidação revela-se inadequada, impondo-se a integração do julgado para fixação imediata dos honorários recursais.

A majoração da verba honorária de 15% para 20% sobre o valor atualizado da condenação observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como os limites legais previstos no art. 85, §§2º e 11, do CPC.

Não é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC quando os embargos de declaração se mostram pertinentes para integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

A majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, §11, do CPC deve ser fixada objetivamente pelo tribunal no próprio julgamento do recurso.

A incidência de honorários recursais pressupõe a existência de verba honorária previamente arbitrada na origem.

A postergação da definição do percentual dos honorários recursais para a fase de liquidação configura omissão passível de integração por embargos de declaração.

Não há caráter protelatório nos embargos de declaração opostos para suprir omissão relativa à fixação objetiva de honorários recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º e 11, 1.022, II, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.112.593/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 16.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.604.016/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe 06.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0800040-05.2019.8.14.0070; Embargante: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.; Embargada: MARIA SILVANIA MONTEIRO DE LUCENA CARVALHO;

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor atualizado da condenação, mantidos os demais termos do acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face do acórdão proferido por esta Egrégia 1ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela concessionária, mantendo integralmente a sentença que declarou a inexigibilidade de débito oriundo de consumo não registrado (CNR), determinou o recálculo das faturas com base na média histórica de consumo, confirmou a tutela de urgência para impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a negativação da consumidora, bem como condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em percentual a ser fixado na fase de liquidação.

Em suas razões recursais (id 36604336), a embargante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso e, no mérito, a existência de omissão e contradição no acórdão embargado quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecido o cabimento da majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, o acórdão deixou de fixar objetivamente o percentual aplicável, relegando sua definição para futura fase de liquidação. Aduz que os honorários recursais possuem natureza imediata e vinculada ao julgamento do recurso, devendo o tribunal definir expressamente o percentual acrescido, a base de cálculo e os limites legais incidentes, sob pena de insegurança jurídica. Argumenta, ainda, que a postergação da fixação da verba honorária para a fase de liquidação inviabiliza a adequada delimitação da condenação e afronta o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a alegada omissão, esclarecendo-se o percentual da majoração dos honorários advocatícios recursais e sua respectiva base de cálculo ou, subsidiariamente, afastando-se a determinação de fixação posterior da verba honorária recursal.

Em manifestação aos embargos de declaração (id 36740656), a embargada MARIA SILVANIA MONTEIRO DE LUCENA CARVALHO sustenta, em síntese: (i) inexistirem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, afirmando que a decisão foi clara ao determinar a majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §11, do CPC; (ii) que os embargos possuem nítido caráter infringente e protelatório, buscando mera rediscussão da matéria já apreciada; (iii) que a postergação da fixação do percentual para a fase de liquidação constitui técnica processual legítima e prudente; (iv) que a conduta da concessionária afronta os princípios da boa-fé objetiva e da duração razoável do processo, sobretudo em demanda consumerista envolvendo serviço público essencial; ao final, requer o total rejeitamento dos embargos de declaração, a manutenção integral do acórdão embargado e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do alegado caráter manifestamente protelatório do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à análise da alegada omissão do acórdão embargado quanto à fixação do percentual da majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, a embargante sustenta que o acórdão, embora tenha reconhecido o cabimento da majoração dos honorários recursais em razão do desprovimento da apelação, deixou de fixar objetivamente o percentual aplicável, relegando sua definição para a fase de liquidação, circunstância que configuraria omissão e geraria insegurança jurídica.

Assiste parcial razão à embargante.

Os embargos de declaração possuem cabimento nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, dentre elas a omissão acerca de ponto sobre o qual deveria o julgador se pronunciar.

Dispõe o referido dispositivo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
(...)
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;”

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado efetivamente reconheceu o cabimento da majoração da verba honorária recursal, consignando:

“Por fim, quanto aos honorários advocatícios, diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em percentual a ser fixado na fase de liquidação, observados os limites legais.”

Todavia, assiste razão à embargante ao sustentar que a majoração dos honorários recursais deve ser definida pelo próprio Tribunal no momento do julgamento do recurso, mediante fixação objetiva do percentual acrescido, observados os limites legais previstos no art. 85 do CPC.

Isso porque os honorários recursais possuem natureza vinculada à atuação processual em grau recursal e pressupõem arbitramento contemporâneo ao julgamento do recurso.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe existência de verba honorária previamente fixada e deve ocorrer no próprio julgamento do recurso.

Nesse sentido:

“A majoração dos honorários advocatícios a título de honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou improvimento do recurso, pressupondo, a toda evidência, uma base de cálculo anterior a ser majorada.”

(STJ, AgInt no REsp n. 2.112.593/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 16/05/2024).

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. (...) MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE BASE DE CÁLCULO ANTERIOR.”

(STJ, AgInt no AREsp 2.604.016/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe 06/03/2025).

Na hipótese dos autos, diferentemente do precedente acima referido, houve manutenção integral da sentença recorrida, bem como existência de honorários advocatícios previamente arbitrados na origem em 15% sobre o valor da condenação, circunstância que autoriza a incidência da majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC.

Assim, a postergação da definição do percentual para a fase de liquidação revela-se inadequada, impondo-se a integração do julgado para fixação imediata da verba honorária recursal.

Considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, a natureza da demanda, o tempo de tramitação processual, a manutenção integral da sentença e os limites legais previstos no art. 85, §§2º e 11, do CPC, mostra-se adequada a majoração da verba honorária sucumbencial de 15% para 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Ressalte-se que o percentual ora arbitrado observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além dos limites legais aplicáveis à fase de conhecimento.

Por fim, não há falar em aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, uma vez que os embargos de declaração revelaram-se pertinentes para integração do julgado quanto à fixação objetiva da verba honorária recursal.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor atualizado da condenação, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Consideram-se prequestionados todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados nos autos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 22/06/2026